Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP). SOLDADO POLICIAL MILITAR DA PMDF. ELIMINAÇÃO NO EXAME MÉDICO POR APRESENTAR CERATOCONE COMO CONDIÇÃO INCAPACITANTE. CORREÇAO CIRÚRGICA DA ENFERMIDADE. ATESTADA CONDIÇÃO DE SAÚDE COMPATÍVEL PARA O CARGO. LAUDOS OFTALMOLÓGICOS. ACUIDADE VISUAL MUITO BOA. ESTABILIDADE CORNEANA OBTIDA COM IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL. APROVAÇÃO NAS ANTERIORES FASES DO CONCURSO. CAUSA INSUFICIENTE PARA EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL ACERCA DA PATOLOGIA MENCIONADA. PREVISÃO GENÉRICA. NÃO DEMONSTRADA INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. De acordo com o art. 293 do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, caso não o faça tempestivamente na peça defensiva. Preliminar de incorreção do valor da causa não conhecida.
2. A Administração Pública tem seus atos regidos tanto pelo princípio da legalidade como pelo da razoabilidade e proporcionalidade, que, ao seu turno, proclamam atuação com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.
2.1. Mostra-se desprovida de razoabilidade a eliminação de candidato por falta de aptidão física, mormente quando laudo médico atesta que a doença (ceratocone) apresentada pelo autor encontra-se estabilizada após cirurgia.
2.2. O candidato ao cargo de policial militar com ceratocone pode participar do concurso porquanto existem tratamentos para a doença e não há lei que impeça o portador dessa patologia de exercer a atividade de policial militar, mas mera previsão genérica sem dispor, expressamente, tratar-se de condição incapacitante.
2.1. Na análise dos fatos e documentos em apreço, especialmente laudos médicos especializados, apresentados em harmonia com o desempenho e aprovação nas fases anteriores do certame, depreende-se que o desempenho das funções não restará prejudicado diante do comprovado tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico, realizados oportunamente pelo autor, o qual se encontra apto para qualquer atividade laborativa.
3. Recurso do Instituto AOCP parcialmente conhecido. No mérito, recursos de apelação desprovidos.